Tribunal: TJPA
Processo: 0803466-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803466-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANILO BRITO COSTA, WENDEL DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIRETO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0803466-07.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
FABIO JOSE FURTADO DOS REMEDIOS KASAHARA
– ADV.

PACIENTE:
DANILO BRITO COSTA

WENDEL DA SILVA LOPES

IMPETRADO:
JUIZ DE DIRETO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo de referência:
0006157-85.2020.8.14.0401

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. 1) EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO DE PRAZO AINDA NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1) O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
In casu
, os pacientes foram presos em 19/03/2020, por violação ao artigo 157, §2º, II E §2º-A, I do CPB, estando o Inquérito Policial devidamente concluído, apenas aguardando o retorno do expediente para remessa dos autos, tudo decorrente a Pandemia da COVID-19, o que inexoravelmente não pode ser considerada inércia do Poder Judiciário.

2. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias vinte e seis e vinte e oito do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de DANILO BRITO COSTA e WENDEL DA SILVA LOPES, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUIZ DE DIRETO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, que nos autos do processo 0006157-85.2020.8.14.0401 decretou as suas prisões preventivas.

O impetrante informa que os pacientes foram presos em 19/03/20 e se encontram presos desde a citada data, nas dependências das carceragens da SEAP, por violação ao art. 157, §2º, II E §2º-A, I do CPB.

Alega, em síntese, o excesso de prazo, na medida os indiciados se encontram presos há mais de 01 mês, sem que tenha ocorrido o oferecimento da denúncia, restando, destarte, configurado delonga injustificada que não pode ser atribuída à defesa, havendo que se considerar, ainda, a questão da pandemia do Covid-19, assim como a máxima excepcionalidade das prisões.

Pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão aos pacientes.

Distribuídos os autos a minha relatoria,
indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade impetrada e, após, determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Em suma, a autoridade coatora informou que:

(...)

Em 19 de março de 2020, os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade os agentes representariam risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

Ainda na citada data, os autos de prisão foram remetidos à Justiça, ocasião em que fora homologada a prisão em flagrante dos pacientes, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém
com fundamento nos artigos 310 e 312
, do CPPB (...)

Em 02/04/2020, o ora paciente
Wendel Da Silva Lopes
, através de advogado particular, requereu a revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido por este juízo em 23/04/2020 (...)

No que tange à alegação da defesa do impetrante, concernente no suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão do paciente, por não terem sido os autos do inquérito redistribuídos à vara competente, imprescindível registrar que em razão da superveniência da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, a qual suspendeu, excepcionalmente, o expediente presencial em todas as Comarcas do Estado e instituiu o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), para fins de adequação de medidas temporárias de prevenção, diante da evolução do contágio pelo Novo Corona vírus (COVID-19), classificado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), não há nem servidores e nem magistrados fisicamente nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que impossibilita o recebimento físico de autos de processos ou inquéritos, assim como a redistribuição dos mesmos.

Ademais, depara-se também com a real dificuldade de recebimento de maneira
on-line
de documentos mais extensos, dada a limitação tecnológica dos emails institucionais e demais suportes disponíveis, assim como pela falta de normatização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ressalta-se, ainda, que a citada Portaria suspendeu os prazos processuais, ante à excepcionalidade da situação de Pandemia, que assolou o mundo sem dar qualquer aviso, sendo necessária uma imediata adaptação dos serviços do Poder Judiciário, para garantir a continuidade da essencial atividade jurisdicional, a qual precisou ser implementada de maneira urgente, com muito esforço e dentro da margem do possível, mesmo nos casos de processamento e análise de processos criminais e seus inquéritos, todos ainda em autos físicos exigindo, portanto, a flexibilização de prazos processuais e dever de colaboração de todos os interessados e partes do processo.

Impende mencionar, que não houve pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente DANILO BRITO COSTA direcionado ao Primeiro Grau.

A certidão de antecedentes criminais dos pacientes será digitalizada e encaminhada.

Registro ainda, que o Inquérito Policial foi devidamente concluído, estando os autos aguardando o retorno das atividades ordinárias do TJ/PA para seu devido encaminhamento ou regulamentação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer a forma pela qual os Juízos devem proceder.

Quanto à conduta social e personalidade dos pacientes, não há elementos sólidos nos autos que as informem.

O Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Belém (PA), 28 de maio de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

Conheço do writ, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Em suma, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, com fulcro no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e em razão da pandemia da COVID-19.

Pois bem, os fatos postos em analise nos dão conta de que os pacientes foram presos em 19/03/2020, por violação ao artigo 157, §2º, II E §2º-A, I do CPB.

Atinente a irresignação do impetrante, quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, vez que os pacientes se encontram privados de suas liberdades há pouco mais de 02 (dois) meses, tenho que o pleito não merece amparo.

Quanto ao tema, uníssono que o prazo para a formação da culpa deve ser contado de forma global, considerando as peculiaridades do caso concreto, com a aplicação do princípio da razoabilidade sob o prisma da proporcionalidade, porquanto não é a simples ultrapassagem dos prazos que caracteriza o constrangimento ilegal.

Na hipótese, por intermédio das informações prestadas pela autoridade coatora, inexiste inércia a ser atribuída ao Poder Judiciário, pois o Inquérito Policial foi devidamente concluído, estando os autos aguardando o retorno das atividades ordinárias do TJ/PA para seu devido encaminhamento ou regulamentação deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de estabelecer a forma pela qual os Juízos devem proceder, pois as tramitações ordinárias dos feitos foram obstaculizadas pelos entraves oriundos da suspensão do expediente presencial decorrente da Pandemia da COVID-19.

O douto Procurador de Justiça atuante no feito, bem alinhavou a questão ao destacar que:

“No caso concreto, as causas nas quais o impetrante pretende fundamentar sua tese de excesso de prazo para formação da culpa, não prestam e nem podem ser usados para o fim colimado, tendo em vista que a mora alvitrada encontra-se plenamente justificada pela força maior, senão vejamos:

Ab initio,
é de bom alvitre destacar que, em conformidade com as informações de estilo, as investigações já findaram e o “(...) Inquérito Policial foi devidamente concluído, estando os autos aguardando o retorno das atividades ordinárias do TJ/PA para seu devido encaminhamento ou regulamentação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer a forma pela qual os Juízos devem proceder (...)”.

Assim, concluímos que os autos ainda não foram encaminhados ao Ministério Público para os ulteriores de direito, exclusivamente em razão da suspensão do expediente forense presencial e dos prazos processuais, consequências do advento da pandemia de COVID-19, que assola todo o planeta, o que explica satisfatoriamente a delonga.

Outrossim, entendemos que logo em seguida ao término da quarentena do Poder Judiciário, estabelecida em todo o território nacional, em virtude do alastramento do contágio pelo novo corona vírus, a marcha processual será devidamente impulsionada pelo Juízo monocrático, que já se mostrou empenhado em instruir a ação penal originária o mais breve possível.”

Vejamos o entendimento do STJ quanto ao tema:

“(...)

III
- O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).

IV - Na hipótese, malgrado eventual atraso na instrução criminal, ele se justificaria, tendo em vista a complexidade do feito e a expedição de cartas precatórias.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 318.978/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).

Pelas razões expostas, entendo que a dilação do prazo ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

Por todo o exposto, conheço da ordem e, alinhando-me ao parecer ministerial, denego-a, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de maio de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/05/2020